Tribunal: TJES
Processo: 5014240-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014240-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO FERNANDES BALEEIRO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal). Alegações de ausência de contemporaneidade e excesso de prazo. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rogério Fernandes Baleeiro, preso preventivamente no curso da ação penal n.º 0000039-04.2024.8.08.0019, em que responde pela suposta prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, do CP).

2.Sustenta-se que o paciente se encontra custodiado desde 21/07/2024, sem realização da audiência de instrução e julgamento, originalmente designada para 28/03/2025, posteriormente não redesignada, configurando excesso de prazo e ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva.

3.Requer-se a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

4. As questões centrais consistem em verificar:

(i) se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e ainda subsiste de forma contemporânea aos requisitos legais; e

(ii) se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar constrangimento ilegal e, consequentemente, a revogação da prisão cautelar.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em fundamentos concretos, em decisão devidamente motivada e amparada nos arts. 312 e 313 do CPP, notadamente pela gravidade concreta do crime e pelo modus operandi (execução da vítima durante o repouso noturno, mediante golpes de facão enquanto dormia), evidenciando a necessidade de garantia da ordem pública.

6. A gravidade concreta do delito, aliada ao elevado potencial lesivo e ao dolo homicida frontalmente dirigido, justifica a medida extrema, não configurando antecipação de pena, mas sim instrumento legítimo de proteção social.

7. Quanto ao excesso de prazo, reconheceu-se que, embora haja certa morosidade processual, não se verifica desídia injustificada do Judiciário, devendo a aferição da razoabilidade considerar a complexidade do feito e as peculiaridades do caso concreto, conforme orientação do STF e STJ.

8. A audiência de instrução e julgamento foi suspensa por motivos operacionais, não se constatando mora deliberada que justifique o relaxamento da prisão.

9. Inexiste alteração fática ou jurídica que modifique o quadro legitimador da custódia, razão pela qual não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

10. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) foram expressamente rechaçadas por insuficiência para conter o risco à ordem pública e a gravidade concreta da conduta.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem denegada.

12. Tese firmada: A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do crime, no modus operandi violento e na necessidade de garantia da ordem pública, ainda que perdure por prazo considerável, não configura constrangimento ilegal, quando inexistente desídia do Estado na condução do processo e subsistirem os requisitos legais da custódia cautelar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Rogério Fernandes Baleeiro,
preso preventivamente no bojo da ação penal n.º 0000039-04.2024.8.08.0019, na qual responde pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo motivo fútil).

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradora de Justiça Marcia Jacobsen opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014240-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO FERNANDES BALEEIRO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE ECOPORANGA

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar,

impetrado em favor de
Rogério Fernandes Baleeiro,
preso preventivamente no bojo da ação penal n.º 0000039-04.2024.8.08.0019, na qual responde pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo motivo fútil).

Alega-se, em síntese, que o paciente se encontra custodiado preventivamente desde 21/07/2024, sem que tenha sido realizada a audiência de instrução e julgamento, designada originalmente para o dia 28/03/2025 e não redesignada.

Sustenta-se, ainda, ausência de contemporaneidade na decisão que manteve a prisão e possível excesso de prazo na formação da culpa, pugnando-se pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela substituição por medidas cautelares diversas.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]De início, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada e sucessivamente mantida com base em fundamentos concretos, em decisão judicial devidamente motivada (ID 62933764), amparada nos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

A medida está fundada na gravidade concreta do crime, no
modus operandi
empregado (suposta execução da vítima durante o repouso noturno, com golpes de facão desferidos enquanto esta dormia) e na necessidade de garantia da ordem pública, dada a violência da conduta e o dolo homicida frontalmente dirigido.

A imputação envolve crime doloso contra a vida qualificado, cuja pena máxima em perspectiva é elevada, o que, por si só, não justifica a prisão, mas confere peso relevante à análise da adequação e proporcionalidade da medida cautelar imposta.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que a gravidade concreta do crime, associada a outros elementos do caso concreto, pode justificar a prisão preventiva.

No tocante ao alegado excesso de prazo, embora o processo tenha, de fato, experimentado relativa morosidade, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a aferição da razoabilidade do tempo de duração da prisão preventiva deve considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como a complexidade da causa, atos praticados, número de partes envolvidas, diligências pendentes e intercorrências processuais.

No caso em tela, observa-se que a denúncia foi oferecida e recebida em prazo razoável, tendo sido apresentada resposta à acusação e proferido despacho saneador com designação de audiência de instrução e julgamento.

A suspensão da audiência anteriormente marcada decorreu de obstáculos operacionais, e não se verifica mora deliberada ou desídia atribuível exclusivamente ao Judiciário, em que pese, repito, a tramitação relativamente incompatível com a celeridade esperada.

Acresce que a situação fática e jurídica que ensejou a decretação da prisão, ao menos neste momento, em sede de cognição sumária, não sofreu alteração substancial que justifique sua revogação.

Assim, não se há falar em ausência de contemporaneidade, pois a manutenção da prisão decorre da atual subsistência dos requisitos que a legitimam, e não de mera inércia ou repetição formal dos fundamentos anteriores.

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decisão que manteve a custódia expressamente rechaçou tal hipótese, diante do risco concreto à ordem pública e da gravidade do delito supostamente praticado com violência extrema e motivo torpe, afastando, portanto, a adequação e suficiência das medidas elencadas no art. 319 do CPP.

Frisa-se que a prisão preventiva não constitui antecipação de pena, mas sim instrumento legítimo de proteção da sociedade e da regularidade do processo penal, quando presentes seus requisitos legais, como no caso em apreço.

A tese de “pena antecipada” apenas se sustenta quando ausente qualquer justificativa legal para a segregação cautelar, o que não é a hipótese dos autos.

Por fim, o simples decurso do tempo, por si só, não tem o condão de fulminar a legalidade da prisão preventiva, mormente quando demonstrada sua necessidade, como no caso concreto.

A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que o excesso de prazo deve ser aferido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que demanda análise de mérito, incabível neste momento processual de cognição sumária própria da apreciação liminar.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.